Tribunal: TJES
Processo: 5029676-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029676-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSUE BARRETO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029676-61.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): JOSUÉ BARRETO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de ID 15797135 que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela de urgência de retirada do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, determinar o desbloqueio da conta bancária do recorrido e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Na exordial, o Autor narra que efetuou o depósito de um cheque no valor de R$ 7.000,00, o qual foi prontamente creditado em sua conta corrente. Relata que, confiando na disponibilidade do numerário, realizou transações financeiras, mas foi posteriormente surpreendido com o estorno integral do valor pela instituição financeira, sem prévio aviso. Tal conduta resultou em saldo negativo, na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) e, ato contínuo, no bloqueio total de sua conta bancária, impedindo-o de movimentar até mesmo o saldo remanescente.

O juízo de origem
(ID 15797135)
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela de urgência para a baixa da negativação, condenar o Banco a proceder ao desbloqueio da conta corrente do Autor, sob pena de
astreintes
e condenar a Recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Irresignado, o Banco Réu interpôs Recurso Inominado (
ID 15797138
). Preliminarmente, argui a nulidade da citação, sustentando que o AR foi recebido por terceiro estranho à lide, nas dependências da "Banescaixa". No mérito, alega que a liberação do valor ocorreu devido a uma "inconsistência de ordem tecnológica" antes da compensação do cheque, que veio a ser devolvido por insuficiência de fundos. Defende a licitude do estorno para evitar enriquecimento sem causa e a inexistência de danos morais indenizáveis.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (
ID 15797142
), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relato. DECIDO.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Primeiramente, o banco recorrente sustenta
preliminar de nulidade de citação,
contudo, entendo que tal preliminar não merece prosperar, pois compulsando os autos, verifico que a citação foi direcionada ao endereço da sede do recorrente e recebida no mesmo edifício onde este se encontra estabelecido, havendo apenas divergência de andar, conforme se depreende da própria peça defensiva e documentos acostados aos autos.

Assim, deve ser aplicada no presente caso, a Teoria da Aparência, reputando-se válida a citação de pessoa jurídica entregue em seu endereço comercial e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário ou recebedor, ainda que pertença a empresa do mesmo grupo econômico ou associação de funcionários situada no mesmo prédio.

Ademais, vige no sistema processual brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Da sucinta análise dos autos, verifico que o Banco Recorrente compareceu aos atos do processo, apresentou contestação tempestiva e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em prejuízo processual concreto que justifique a anulação do feito, de modo que o comparecimento espontâneo e a apresentação de defesa técnica demonstram que a finalidade do ato citatório
– dar ciência da lide –
foi inequivocamente atingida.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito,
convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No presente caso, a controvérsia cinge-se
à falha na prestação de serviços consubstanciada na liberação equivocada de crédito de cheque antes da compensação, seguida de estorno, negativação e, mais grave, o bloqueio total da conta corrente do consumidor.

Da análise dos autos, verifico que a tese defensiva de que houve mera "inconsistência tecnológica" não socorre o Recorrente, pelo contrário, milita em seu desfavor, pois ao disponibilizar o valor de R$ 7.000,00 na conta do consumidor antes da efetiva compensação do título, o Banco gerou legítima expectativa de disponibilidade financeira.

Ora, o risco de falhas sistêmicas ou tecnológicas é fortuito interno, inerente à atividade bancária, e não pode ser transferido ao consumidor hipossuficiente. Se o sistema do Banco falhou ao antecipar o crédito, deve a instituição arcar com as consequências de sua desorganização, e não punir o correntista com a pecha de inadimplente e o bloqueio de seus ativos.

Outrossim, o ponto nevrálgico que denota a abusividade da conduta do Recorrente reside no
bloqueio unilateral e indiscriminado da conta corrente do autor
, pois, veja, ainda que se admitisse o estorno do valor do cheque devolvido, nada justifica a medida drástica de impedir a movimentação total da conta, privando o consumidor de acesso a seu saldo remanescente e impedindo a realização de operações básicas de subsistência, conforme amplamente demonstrado nos autos
(vídeos e extratos de tentativas de Pix recusadas – IDs 15796908; 15796911; 15796912; 15796907; 15796906, dentre outros).

Tal conduta configura autotutela vedada pelo ordenamento jurídico e extrapola o exercício regular de direito, caracterizando falha grave na prestação do serviço e violação à dignidade do consumidor, mormente considerando tratar-se de pessoa idosa.

Ainda, a inércia do Banco em solucionar a questão administrativamente, mantendo a conta bloqueada por longo período mesmo após a ciência do problema, reforça o desrespeito e o descaso com o cliente.

Quanto aos
danos morais
, restam patentes, pois a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, ainda mais porque, no caso dos autos, houve a
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA)
decorrente de um saldo negativo criado pelo próprio erro do banco, somada à angústia e ao constrangimento de ter sua conta bancária bloqueada, ficando impossibilitado de gerir seus recursos financeiros.

O
quantum
indenizatório fixado pelo juízo monocrático em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter dúplice da reparação (compensatório e pedagógico-punitivo), considerando o porte econômico do ofensor e a extensão do dano, não havendo motivos para sua redução, sob pena de esvaziar a função sancionatória do instituto e estimular a reiteração de condutas lesivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)